Tribunal: CARF
Processo: 11080.906213/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.906213/2013-43
ACÓRDÃO
9303-015.403 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA SA PARTICIPACOES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 31/10/2011 a 31/12/2011
NÃO CUMULATIVIDADE. DEVOLUÇÃO DE VENDAS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS. RATEIO PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
As devoluções de vendas são, na essência, o cancelamento de operações
anteriormente ocorridas. Se as vendas integrarem o faturamento do mês
ou de mês anterior, tendo sido tributada conforme disposto na Lei, a teor
do art. 3o, VIII, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, o crédito
apurado é passível apenas do desconto de débitos de contribuições (não
ressarcíveis), portanto, não há que se falar em rateio proporcional entre as
receitas tributadas e as não tributadas, derivados de custos, despesas e
encargos comuns aos dois regimes.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer do Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 9303-015.397, de 12 de junho de 2024, prolatado no julgamento do
processo 11080.906184/2013-10, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 3219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.403 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.906213/2013-43
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte, contra a
decisão consubstanciada no Acórdão proferida pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira
Seção de Julgamento do CARF, assim ementado:
ASSUNTO: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 31/10/2011 a 31/12/2011
CONCEITO DE INSUMOS. CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
PARECER NORMATIVO COSIT N.o 5/2018
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170 PR, pelo
rito dos recursos representativos de controvérsias, decidiu que o conceito de
insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância. Os
critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra
Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade
aquele que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o
produto ou serviço”, “constituindo elemento essencial e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive
de qualidade, quantidade e/ou suficiência”. Por outro lado, o critério de
relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja “por
imposição legal.”
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. INSUMOS. ESSENCIALIDADE.
Dada a essencialidade, são considerados insumos geradores de créditos das
contribuições os combustíveis e lubrificantes consumidos em qualquer etapa do
processo de produção de bens ou de prestação de serviços.
MATERIAIS AUXILIARES DE CONSUMO. MANUTENÇÃO DOS ATIVOS PRODUTIVOS.
INSUMOS. ESSENCIALIDADE.
São considerados insumos geradores de créditos das contribuições os bens e
serviços adquiridos e utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado da
pessoa jurídica responsáveis por qualquer etapa do processo de produção de bens
destinados à venda e de prestação de serviço.
PRODUTOS DE LIMPEZA. INSUMOS. ESSENCIALIDADE.
À semelhança dos materiais e serviços de manutenção de ativos, trata-se de itens
destinados a viabilizar o funcionamento ordinário dos ativos produtivos
Fl. 3220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.403 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.906213/2013-43
3
(paralelismo de funções com os combustíveis, que são expressamente
considerados insumos pela legislação) e bem assim porque em algumas atividades
sua falta implica substancial perda de qualidade do produto ou serviço
disponibilizado.
FRETES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO OU COM
APURAÇÃO DE CRÉDITO PRESUMIDO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os serviços de transporte utilizados na aquisição de insumos, apesar de
integrarem o custo de aquisição dos bens adquiridos, possuem análise autônoma,
sendo possível o desconto de créditos dada a sua essencialidade ao processo
produtivo.
CRÉDITO.
ALUGUEL
DE
EQUIPAMENTOS.
PALETES
E
CONTENTORES.
POSSIBILIDADE.
Crédito de aluguel dispensa a utilização dos bens no processo produtivo, bastando
que sejam utilizados na atividade empresarial. Paletes e contentores constituem
equipamentos utilizados na realização das atividades da empresa, cabendo o
aproveitamento de créditos da não cumulatividade.
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS. CRÉDITOS VINCULADOS A RECEITAS NÃO
TRIBUTADAS. IMPOSSIBILIDADE.
Os créditos apurados de devolução de mercadorias, por serem vinculados a
receitas tributadas no mercado interno, não são passíveis de ressarcimento.
Os fundamentos do Acórdão da Manifestação de Inconformidade e os argumentos
do Recurso Voluntário estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Recurso Especial da Contribuinte
Cientificada do Acórdão, insurgiu-se a contribuinte contra o resultado do
julgamento, apresentando Recurso Especial de divergência, apontando o dissenso jurisprudencial
que visa a rediscutir o entendimento firmado sobre as seguintes matérias:
(i)
Crédito de Pis e COFINS. Frete na transferência de matéria-prima e
embalagens;
(ii)
Crédito de Pis e COFINS. Frete de devolução de mercadorias; e,
(iii)
Ressarcimento de Pis e COFINS. Cálculo do rateio proporcional. Créditos de
mercadorias tributadas devolvidas.
Para comprovação da divergência, destaca como paradigma os Acórdãos nos 3301-
010.216, 9303-009.869, 3302-007.723 e 3302-001.339.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido e, no mérito dado provimento ao recurso, para que seja reformada a decisão recorrida.
O Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF, nos termos do
Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, fundamentado nos artigos 18, inciso III, 67 e 68
do Anexo II do RICARF, deu seguimento parcial ao Recurso Especial interposto pela contribuinte,
Fl. 3221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.403 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.906213/2013-43
4
somente em relação a matéria: “Ressarcimento de Pis e COFINS. Cálculo do rateio proporcional.
Créditos de mercadorias tributadas devolvidas”.
Agravo da Contribuinte
Cientificada, a contribuinte interpôs o Agravo contra Despacho proferido pelo
Presidente da 2a Câmara da 3a Seção, que deu parcial seguimento ao Recurso Especial,
denegando-o, por ausência de prequestionamento, em relação às seguintes matérias/paradigmas:
(i) Crédito de Pis e COFINS. Frete na transferência de matéria-prima e embalagens (Acórdão
paradigmas nos. 3301-010.216 e 9303-009.869) e (ii) Crédito de Pis e COFINS. Frete de devolução
de mercadorias (Acórdãos paradigmas 3301-010.216 e 9303-009.869).
No Exame do recurso de Agravo, restou entendido “que o Recurso Especial de
divergência não se presta a rediscutir as premissas fático-jurídicas que orientaram o acórdão
recorrido, mas a uniformizar a jurisprudência administrativa” e “que considerações conceituais,
dissociadas da discussão efetivamente travada nos autos, igualmente não se prestam à demonstração
da divergência, pois não fazem parte da ratio decidendi, nem, consequentemente, integram-se à
decisão”.
Efetuado a análise, com base nos fundamentos expostos, a Presidente da CSRF
decidiu por rejeitar o agravo, relativamente às matérias: (i) “Crédito de Pis e COFINS. Frete na
transferência de matéria-prima e embalagens” e “Crédito de Pis e Cofins. Frete de devolução de
mercadorias”, e manter o seguimento parcial do Recurso Especial, quanto ao tema:
“Ressarcimento de Pis e Cofins. Cálculo do rateio proporcional. Créditos de mercadorias
tributadas devolvidas”.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Cientificada do Recurso Especial interposto pela contribuinte e do Despacho que lhe
deu parcialmente seguimento, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões, requerendo
que seja negado provimento ao Recurso Especial.
Aduz no recurso, que inexiste a previsão de ressarcimento para os créditos de
devoluções de mercadorias tributadas. Nesse sentido afirma que “a apuração de crédito sobre
devoluções de vendas, desde que a receita de venda tenha integrado o faturamento do mês ou de
mês anterior, e tributada conforme a Lei, a teor do art. 3o, VIII, das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, é possível apenas com a utilização do crédito sobre devoluções de vendas no
desconto de débitos, ainda que adotado o método do rateio proporcional”, e que por isso não há
reparos a fazer na decisão recorrida.
É o relatório.

Fl. 3222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.403 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.906213/2013-43
5
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Do conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte:
O Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte é tempestivo e
atende aos pressupostos de admissibilidade estabelecidos no art. 67, Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, devendo, portanto,
ter prosseguimento. É o que se passa a demonstrar.
O Recurso Especial apresentado traz o Acórdão no 3302-01.339 como acórdão
paradigma para comprovação do exigido dissídio jurisprudencial, no sentido de
demonstrar que os créditos decorrentes de devoluções de mercadorias
tributadas poderiam ser incluídos no rateio para cálculo do ressarcimento de Pis
e Cofins.
Confrontando os arestos paragonados, verifico haver similitude fática e
divergência interpretativa, haja vista que ambos tratam sobre o método de rateio
proporcional, previsto no inciso II do § 8o do art. 3o das Leis no 10.637/02 e
10.833, de 2003.
No acórdão recorrido, afastou-se a pretensão da contribuinte, ao julgar pela
impossibilidade de aplicação do rateio proporcional aos créditos decorrentes de
devolução de mercadorias, sob o fundamento de que vinculados a receitas
tributadas no mercado interno. Oportuna a transcrição do trecho da ementa:
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS. CRÉDITOS VINCULADOS A RECEITAS NÃO
TRIBUTADAS. IMPOSSIBILIDADE.
Os créditos apurados de devolução de mercadorias, por serem vinculados a
receitas tributadas no mercado interno, não são passíveis de ressarcimento.
Consta do voto a seguinte assertiva:
A recorrente defende ainda o direito ao crédito relativo às devoluções de
mercadorias tributadas.
Segundo o Fisco, os créditos somente podem ser utilizados no desconto de
contribuições (não ressarcíveis).
Neste tema, a recorrente defende a procedência do crédito previsto no art. 3o, VIII,
da Lei no 10.637, de 2002.
Destaca que se utiliza do método do rateio proporcional previsto no art. 3o, §8o, da
citada Lei, portanto, ao receber em devolução uma mercadoria, deve ratear o
crédito de acordo com os percentuais de receita bruta.
Antes de efetivamente apreciar o tema, importante expor a legislação de regência.
Fl. 3223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.403 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.906213/2013-43
6
De fato, a Lei no 10.637, de 2002, previu entre as hipóteses de desconto de créditos
da não cumulatividade os valores de devolução de mercadorias. Importante
verificar que, por óbvio (e por previsão legal) somente dão direito ao desconto de
créditos as devoluções de mercadorias que foram tributadas no momento da saída,
como abaixo se expõe:
“Lei no 10.637, de 2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
[...]
VIII – bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado
faturamento do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto
nesta Lei;”
Neste ponto, não há litígio, a própria recorrente entende que somente dão direito
ao crédito as mercadorias em devolução que foram previamente tributadas.
A controvérsia incide no momento do rateio proporcional previsto na norma:
“Art. 3o [...]
[...]
§8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita
Federal, no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas
referidas no § 7o e àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa
dessa contribuição, o crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica,
pelo método de:
I – apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema
de contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II – rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos
comuns a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à
incidência não-cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês.
A fiscalização, com base no previsto pela legislação de regência, entendeu que os
créditos de devolução não poderiam ser objeto de ressarcimento (somente para
desconto), e com razão.
Não se pode aplicar o rateio proporcional aos créditos decorrentes de devolução
de mercadorias, posto que estão integralmente vinculadas a receitas tributadas
no mercado interno.
O rateio proporcional, como bem exposto no art. 3o, §8o, da Lei no 10.637, de
2002, aplica-se somente aos custos, despesas e encargos comuns, às diversas
receitas obtidas.
Ora, se o crédito de devolução exige a incidência da contribuição da receita, não há
que se classificar as devoluções como comuns às receitas tributadas e não
tributadas, afinal, se fossem vinculadas a receitas não tributadas, estas não seriam
hipótese de apropriação de crédito ressarcível, mas sim de vedação à apuração de
crédito da não cumulatividade nos termos do art. 3o, VIII, da Lei no 10.637, de
2002.
Fl. 3224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.403 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.906213/2013-43
7
Em verdade, diferente do que entendeu a recorrente, a opção pelo rateio
proporcional não obriga que todas as entradas, indistintamente, devam ser
rateadas conforme percentuais declarados de receita bruta, mas sim que as
entradas comuns, com direito a crédito, terão o rateio efetuado de acordo com o
CST3 informado para a operação.
Compartilha desse entendimento o recente Acórdão no 3302-009.741:
(...)
Portanto, devem permanecer as glosas sobre créditos de devolução de vendas.
De outro lado, no Acórdão paradigma no 3302-01.339, no entanto, não fez tal
distinção, concluindo, com base nos mesmos dispositivos legais, que todos os
créditos normais do contribuinte, vinculados ao mercado externo ou ao mercado
interno, devem integrar a base de cálculo do rateio proporcional para fins de
ressarcimento de créditos de PIS e COFINS.
RATEIO PROPORCIONAL. CRÉDITO VINCULADOS AO MERCADO INTERNO. INCLUSÃO
NO CÁLCULO.
Todos os créditos normais do contribuinte devem integrar a base de cálculo do
rateio proporcional para fins de ressarcimento das exportações,
independentemente de ser ou não o mesmo vinculado ao mercado externo.
Confira-se excertos do voto condutor:
Créditos de fretes e adubos utilizados em produtos comercializados no mercado
interno.
(...)
Pelo que entendi, a RFB excluiu as despesas acima do rateio proporcional porque as
mesmas estão vinculadas exclusivamente a operações (vendas) no mercado interno
e, pelo disposto no § 3o do art. 6o da Lei no 10.833/03, só tem direito ao
ressarcimento os créditos vinculados à receita de exportação. Em outras palavras,
não são custos, despesas ou encargos comuns a que se refere o inciso II, do § 8o, do
art. 3o da Lei no 10.833/03.
Por este raciocínio, somente os custos, encargos e despesas comuns (às receitas do
mercado interno e de exportação) entram no rateio proporcional do crédito. Ao
contrário sensu, conclui-se que os custos, despesas e encargos vinculadas
exclusivamente à receita de venda no mercado interno, ou à receita de exportação,
não entram no cálculo do rateio proporcional do crédito.
A prevalecer o entendimento da RFB, há que se apurar a existência de custos,
despesas e encargos vinculados exclusivamente ao mercado externo. Os créditos
destes insumos devem ser ressarcidos em sua integralidade, não devendo ser
objeto de rateio.
Assim, a apuração do crédito vinculado à receita de exportação seria feita por um
sistema híbrido: parte por apropriação direta e parte por rateio proporcional. Tal
modo de apuração não encontra respaldo legal. São claras as disposições do § 8o
do art. 3o da Lei no 10.833/03 de que o crédito será determinado por apropriação
direta ou por rateio proporcional.
Fl. 3225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.403 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.906213/2013-43
8
Não há opção de combinar os dois métodos para determinar o crédito vinculado à
receita de exportação.
O entendimento da recorrente, que concordo, é que todas os custos, despesas e
encargos, com direito a crédito normal, que concorreram para a formação da
Receita Bruta Total, devem ser incluídos no rateio proporcional e, neste caso, o
valor do crédito apurado é exatamente o crédito vinculado à receita de exportação,
a que se refere o § 3o, do art. 6o, da Lei no 10.833/03, porque esta é a forma de se
apurar o dito crédito vinculado à receita de exportação.
Pelo método de rateio proporcional, uma vez determinado a participação relativa
da receita de exportação na receita bruta total, não vejo como deixar de aplicar o
percentual encontrado nos custos, despesas ou encargos tidos como
exclusivamente vinculado às operações no mercado interno e no mercado externo,
fazendo incidir somente sobre os custos, despesas e encargos que tenham alguma
vinculação tanto com as operações no mercado interno como as operações no
mercado externo.
Concordo que a redação do § 8o, e seu inciso II, do art. 3o,da Lei no 10.833/03
deixam margem para interpretação de que somente os insumos comuns às
operações no mercado interno e no mercado externo são objeto de rateio. Quem
assim entende, como acima se disse, tem que reconhecer que a integralidade dos
créditos dos insumos vinculados exclusivamente às operações no mercado interno
não é passível de ressarcimento e que a integralidade dos insumos vinculados
exclusivamente às operações no mercado externo é passível de ressarcimento.
O que não é coerente é o que fez a autoridade da RFB: excluiu do total do crédito
apurado, base de cálculo do crédito objeto do ressarcimento, somente o valor do
crédito
vinculado ao mercado interno. O crédito vinculado exclusivamente ao mercado
externo foi mantido na base de cálculo e rateado, quando deveria ser
integralmente ressarcido, por esta metodologia, que não concordo.
Por coerência com o que acima já decidi, fico eu com o entendimento de que no
cálculo do crédito passível de ressarcimento deve-se considerar a relação
percentual existente entre Receita de Exportação e a Receita Bruta Total, incluindo,
no cálculo, a receita de exportação de produtos de terceiros. Uma vez definida a
percentagem da receita de exportação, esta deve ser aplicada ao crédito total,
apurado na forma do art. 3o da Lei 10.833/03, para encontrar o crédito da Cofins
passível de ressarcimento.
Esclareça-se, para não restar dúvidas, que o crédito presumido, enquanto calculado
na forma do art. 3o da Lei no 10.833/03, entra no compute do crédito passível de
rateio e, a partir da vigência da Lei no 10.925/04, não integra o crédito passível de
rateio e, consequentemente, de ressarcimento.
Em conclusão, não procede a glosa dos créditos de fretes e adubos utilizados em
produtos comercializados no mercado interno.
Assim, vota-se pelo conhecimento do recurso interposto pela contribuinte, nos
limites do despacho de admissibilidade.
Do mérito:
Fl. 3226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.403 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.906213/2013-43
9
No presente caso, cinge-se a controvérsia sobre a forma de apuração quanto ao
método do rateio proporcional, previsto no inciso II do § 8o do art. 3o das Leis no
10.637/02 e 10.833, de 2003, relativo ao crédito sobre as devoluções de vendas.
Segundo a Recorrente “quando ocorre uma devolução de venda, seja ela mercado
interno tributado, mercado não tributado ou exportação, a mercadoria retorna
para o estoque e é lançada na DACON na linha devoluções de venda voltando a
compor novamente a base de crédito. Como a empresa toma crédito com base no
método “Base na Proporção da Receita Bruta Auferida” ela irá aplicar os
percentuais, obtidos conforme a proporcionalidade de sua saída, sobre a sua base
de crédito, a qual compreende as devoluções de venda. Tal procedimento
encontra-se previsto nos artigos 3o, § 7o e § 8o das Leis n.o 10.833/03 e 10.637/02,
não havendo qualquer irregularidade no procedimento adotado pela ora
Recorrente”.
No que concerne o crédito sobre as devoluções de vendas, a fiscalização não
questionou o direito ao crédito em si. Porém, esclareceu não ser passível de
ressarcimento, mas apenas de dedução. Vejamos:
A interessada também não efetuou corretamente o rateio proporcional dos
créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS. Deve ser aplicada aos
créditos a relação percentual existente entre as receitas tributadas no mercado
interno, as receitas de vendas no mercado interno com alíquota zero e as receitas
de exportação, auferidas no mês. Os créditos referentes a devoluções de vendas
tributadas somente podem ser utilizados na dedução da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS, não podendo ser objeto de ressarcimento.
Sobre o tema, restou consignado na decisão da DRJ que “inexiste a previsão de
ressarcimento de crédito sobre devoluções de vendas, até porque não há como
segregá-lo do restante dos créditos em função da sua saída inicial, como
reconhece a própria contribuinte em sua defesa”.
Já o acórdão recorrido, decidiu que os créditos de devoluções de mercadorias
tributadas não poderiam ser computados no rateio para cálculo do ressarcimento
de Pis e Cofins, porque são créditos do mercado interno. Foi sobre este ponto que
foi aceito o Recurso Especial da contribuinte.
De início, como bem observado pela Autoridade Fiscal, registre-se que as
devoluções de vendas geram crédito de PIS/Pasep e COFINS na sistemática não
cumulativa nos termos do art. 3o, VIII, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/20031,
desde que a venda tenha integrado o faturamento do mês ou do mês anterior,
tendo sido tributada conforme disposto na Lei respectiva, sobre o tema não há
litígio.

1 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado faturamento do mês ou de mês anterior, e
tributada conforme o disposto nesta Lei;

Fl. 3227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.403 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.906213/2013-43
10
Acerca do rateio proporcional, a discussão decorre de normatização expressa nos
§§ 7o e 8o do art. 3o da Lei no 10.833/2003, abaixo transcritos.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal, no
caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição, o
crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou
II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês. (grifou-se)
Nesse ponto, deve-se reconhecer que a legislação vigente faculta à empresa
eleger o método de apuração de crédito do PIS e da COFINS, todavia, a redação
do §8o do art. 3o, a que a recorrente se ampara, não deixa dúvidas que o
legislador impôs claros limites à essa faculdade, que se refere tão somente aos
créditos do regime não-cumulativo e aos créditos do regime cumulativo derivados
de custos, despesas e encargos comuns aos dois regimes.
Ou seja, a regra geral é que o rateio proporcional caberá apenas na apuração do
regime não-cumulativo, sendo a mesma estendida a certas situações do regime
cumulativo apenas quando constatado que existem dispêndios comuns a
operações tanto do mercado interno quanto externo e sobre os quais não existe
como realizar sua contabilização de forma independente, sendo esta a razão para
autorização da aplicação do rateio proporcional.
Outrossim, importante mencionar o posicionamento explicitado pela RFB na
Solução de Consulta Cosit no 50, de 19/01//2017, sobre questões semelhantes ao
caso que aqui se aprecia (sobre a utilização do método de rateio proporcional):
Solução de Consulta no 50 Cosit de 19/01/2017:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social–Cofins
MÉTODO DE RATEIO PROPORCIONAL PARA DETERMINAÇÃO DOS CRÉDITOS.
TOTALIDADE DAS RECEITAS SUBMETIDAS AO REGIME NÃO CUMULATIVO.
INAPLICABILIDADE.
O método de rateio proporcional previsto no inciso II do § 8o do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, utilizado para determinação dos créditos da Cofins, não se aplica
Fl. 3228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.403 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.906213/2013-43
11
à pessoa jurídica que se sujeita à incidência não cumulativa em relação à
totalidade de suas receitas.
(...)
10. Consoante resta patente nos textos transcritos, o rateio proporcional de que
tratamos dispositivos questionados pela consulente deve ser aplicado
exclusivamente para apuração de créditos em relação a custos, despesas e
encargos vinculados concomitantemente a receitas sujeitas regime de apuração
não cumulativa das contribuições em tela (permitindo-se apuração de créditos em
relação a tais dispêndios) e a receitas sujeitas ao regime de apuração cumulativa
das contribuições (vedando-se apuração de créditos em relação a tais dispêndios).
11. Assim, se a pessoa jurídica auferir exclusivamente receitas sujeitas ao regime
de apuração não cumulativa, como afirma a consulente, não é cabível a aplicação
do comentado rateio proporcional. (grifou-se).
Avaliando-se os precedentes deste órgão julgador, verifica-se que se privilegia a
mesma interpretação, conforme ilustrado no exemplo abaixo, proferido por esta
3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração:
01/10/2012 a 31/12/2012
CRÉDITOS. MÉTODO DE RATEIO PROPORCIONAL. OPÇÃO PELO REGIME DA NÃO
CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
A previsão de apuração da contribuição não cumulativa pelo método de rateio
proporcional se aplica somente às hipóteses em que o Contribuinte se submete a
ambos os regimes de apuração - cumulativo e não cumulativo -, não se prestando à
apuração de créditos em razão da destinação das vendas. Disposição do inciso II, §§
7o e 8o do art.3o da Lei no 10.637, de2002.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento,
vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran,
que lhe deram provimento.
(Acórdão no 9303-013.052, Processo no 11030.722352/2014-92, Rel. Conselheiro
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Sessão de 17 de março de 2022)
O que pretende a recorrente, é estender às devoluções de vendas o mesmo
tratamento aplicado à apuração dos créditos relacionados aos custos, despesas e
encargos vinculados às receitas submetidas à incidência não cumulativa previsto
nos §§ 7o e 8o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Contudo, as devoluções de vendas são, na essência, o cancelamento de operações
anteriormente ocorridas. Se as vendas tenham integrado o faturamento do mês
ou de mês anterior, tendo sido tributada conforme disposto na Lei respectiva, o
crédito apurado encontra-se vinculado, integralmente, às receitas tributadas no
Fl. 3229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.403 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.906213/2013-43
12
mercado interno e, portanto, não há que se falar em rateio entre as receitas
tributadas e as não tributadas.
Logo, tratando-se de venda tributada que é revertida por devolução, o crédito a
ser apurado com base no inciso VIII do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 poderá ser utilizado apenas para desconto dos débitos da
contribuição, não sendo passível de ressarcimento.
Nestes termos, entendo que não assiste razão à tese da recorrente, estando a
decisão a quo correta e adequada ao caso vertente.

Desta forma, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pela contribuinte, para no mérito, negar provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito em negar-lhe provimento.
(Documento Assinado Digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 3230
DF CARF MF
Original